Tribunal: TJBA
Processo: 8074892-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074892-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: CRISTINA REZENDE FONSECA

Advogado(s)
:
MELANIE BORGES VALGUEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o embargante em face de acórdão que negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença de procedência, a qual reconheceu a abusividade dos reajustes da mensalidade do plano de saúde.

II. Questão em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) há algum vício no julgado; e se (ii) o embargante litiga de má-fé, ao opor os presentes embargos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, somente sendo cabíveis em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial.

4. O acórdão vergastado enfrentou todas as questões suscitadas pelas partes, aplicando a legislação e jurisprudência atualizadas.

5. O embargante pretende a rediscussão do mérito, o que não é viável por meio dos embargos de declaração.

6. A mera oposição de embargos de declaração não constitui litigância de má-fé, que não se presume.

IV. Dispositivo e tese

7. Acórdão mantido. Recurso conhecido e rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074892-17.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros e como apelada CRISTINA REZENDE FONSECA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.